Tribunal: STF
Processo: RE 396907
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. LEI 8.742/93, ART. 20, § 3º.
 REQUISITOS. MATERIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A
aferição de preenchimento ou não dos requisitos necessários à
concessão de benefício que trata a Lei 8.742/93 não tem cabimento em
 sede de recurso extraordinário por ser necessário o reexame de
matéria fática que fundamentou o acórdão recorrido.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.